Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO ATRASO DA FATURA. SALDO RESIDUAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes em determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplente e indenização por danos morais decorrente de suposta inclusão indevida no cadastro de restrição de crédito. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de débitos com a recorrida. Aduz que a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplente é irregular. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos acostados aos autos. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. A autora narra na inicial que possuía cartão de crédito junto à recorrida e ao receber a fartura de vencimento em fevereiro/2022 no valor de R$1.054,34 (ID 51015307) solicitou o levantamento dos débitos em aberto, os quais teriam sido quitados mediante pagamento do valor de R$2.980,00 (ID 51015307, 51015308). Argumenta que apesar da quitação dos débitos , seu nome foi negativado por suposta dívida no valor de R$70,72, vencida em 15.07.2022 (ID 51015422).
V. Extrai-se dos autos, contudo, que a fatura do mês de fevereiro/2022 e os débitos levantados foram quitados somente em 25.02.2022, portanto, em data posterior ao vencimento, preestabelecido em 15/02/2022, o que gerou juros e encargos (ID 51015514). Assim, verifica-se saldo residual a ser quitado referente ao atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2022. Com efeito, se mostra regular a inclusão do nome da recorrente no cadastro de restrição de crédito, de modo que a recorrida se desincumbiu de seu ônus em provar a inexistência de falha na prestação de serviço, afastando a sua responsabilidade objetiva.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.